Tribunal: TJES
Processo: 5000656-48.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-48.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEBILIA MENEGHELI

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. REVISÃO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). TEMA 445/STF. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em mandado de segurança que visa obstar a Administração Municipal de cessar o pagamento de vantagens (anuênio e licença-prêmio) recebidas de boa-fé pela servidora há mais de 19 anos, ato revisional (autotutela) praticado por ocasião da análise do pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se operou a decadência (art. 54 da Lei nº 9.784/99) do poder de autotutela da Administração Municipal para revisar vantagens pagas continuamente à servidora há quase duas décadas, ainda que a revisão tenha sido motivada pela análise do processo de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder-dever de autotutela da Administração (Súmula 473/STF) não é absoluto, sujeitando-se ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplicado a Estados e Municípios na hipótese de inexistência de lei específica do ente (Súmula 633 do STJ).

O precedente firmado no Tema 445/STF (RE 636.553/RS) aplica-se exclusivamente ao prazo para o Tribunal de Contas (controle externo) apreciar a legalidade do ato complexo de aposentadoria, não se confundindo com o prazo para a própria Administração (autotutela) revisar seus atos.

Impõe-se a distinção (distinguishing) entre o controle externo (Tribunal de Contas) e a autotutela (própria entidade administrativa); nesta última, o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99 flui normalmente, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.837.949/RS).

Tratando-se de efeitos patrimoniais contínuos (trato sucessivo) recebidos de boa-fé, o prazo decadencial de cinco anos inicia-se com a percepção do primeiro pagamento (art. 54, § 1º, da Lei 9.784/99).

No caso, tendo os pagamentos iniciado em 2003, o direito da Administração de revisá-los (autotutela) decaiu em 2008, sendo manifestamente ilegal o ato de revisão praticado em 2021, mais de 13 anos após o esgotamento do prazo.

O fato de a Administração identificar supostas irregularidades apenas no momento da análise da aposentadoria não reabre o prazo para o exercício da autotutela, já fulminado pela preclusão temporal.

A revisão de vantagens pagas há quase duas décadas, sobre as quais se consolidou uma legítima expectativa, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

O reconhecimento da decadência do poder de autotutela da Administração Municipal não obsta a futura apreciação da legalidade do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) no exercício de sua competência constitucional (controle externo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CEBILIA MENEGHELI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, em mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

DO

MUNICÍPIO DE VIANA
, denegou a segurança pleiteada que visava obstar a Administração Pública de cessar o pagamento de vantagens (anuênio e licença-prêmio) que a impetrante alega receber de boa-fé há mais de 19 anos (desde, no mínimo, 2003), conforme ato revisional comunicado por meio do Ofício/SEMAD/RECURSOSHUMANOS nº 017/2021.

Em suas razões recursais (ID 15905937), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença partiu de premissa fática equivocada ao tratar o ato impugnado como a concessão de aposentadoria (ato complexo), quando, na verdade, trata-se de ato de autotutela da Administração (revisão de pagamentos em folha); (ii) a jurisprudência invocada pela r. sentença somente seria aplicável se o Tribunal de Contas tivesse opinado pela não homologação da aposentadoria, "fato este que ainda não ocorreu"; (iii) cita precedente do c. Superior Tribunal de Justiça para defender que, "
se a administração pública direta, por meio da municipalidade, não realizou o controle de legalidade no longo prazo de 10 anos, não seria justo que essa tivesse ainda mais prazo apenas por conta da aposentadoria do administrado
"; (iv) o ato coator viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, dado o longo lapso temporal em que as verbas foram recebidas de boa-fé. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que seja concedida a segurança.

Da percuciente análise dos autos, entendo que o presente apelo
merece provimento
. Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a ocorrência, ou não, da decadência do direito da Administração Pública Municipal de revisar (em sede de autotutela) vantagens pecuniárias pagas à servidora de forma contínua há quase duas décadas, por ocasião da análise de seu pedido de aposentadoria.

Precipuamente, cumpre observar que o poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), não é absoluto, encontrando limite temporal no
art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99
, que regula o processo administrativo no âmbito federal, mas que, por ausência de legislação local específica e pela necessidade de observância do princípio da segurança jurídica, tem aplicação no caso concreto (Súmula/STJ n. 633). Segue o dispositivo:

Art. 54.

O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos,
o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento
.

In casu
, em que pese a sentença objurgada tenha afastado a incidência do dispositivo supramencionado com base no
Tema 445 do STF (RE 636.553/RS)
, ao equiparar a revisão das gratificações (ato de autotutela) ao próprio ato de concessão da aposentadoria (ato complexo), entendendo que o prazo decadencial de 5 anos para a Administração revisar as verbas somente começaria a fluir após o futuro registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, observo que o juízo
a quo
partiu de premissa fática equivocada, deixando de observar as peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito, sublinhe-se que o STJ, ao analisar a matéria, pacificou a
necessária distinção (distinguishing)
entre o prazo para o exercício do
controle externo (Tribunal de Contas)
e o prazo para o exercício da
autotutela (própria Administração)
.

O Tema 445/STF refere-se
exclusivamente ao prazo de 5 anos para que o
Tribunal de Contas
julgue a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, contado da
chegada dos autos
àquela Corte
.

Contudo, quando a revisão do ato (ou dos pagamentos dele decorrentes) é feita
pelo próprio ente político
– como no caso, o Município de Viana, por meio de sua Secretaria de Gestão de Pessoas –
não se trata de controle externo, mas sim de autotutela, de modo que
o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99 é aplicável.

Neste exato sentido, entendeu o C. STJ no
AgInt no REsp 1.837.949/RS
, cuja ementa é elucidativa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM SALARIAL . DECADÊNCIA. ARTS. 53 E 54 DA LEI N. 9.784/1999. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS A NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO. 1. De início, deve-se registrar que não se desconhece da orientação perfilhada pela Suprema Corte no julgamento do RE 636.553/RS, no sentido de que "o ato concessivo de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, somente se aperfeiçoa após o registro no Tribunal de Contas, momento a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei 9.784/1999". 2. A tese em repercussão geral assim ficou redigida: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 3.
No caso, a Corte de origem reconheceu a decadência administrativa ao fundamentar que,
"inobstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação da Corte de Contas, há que se considerar que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, mas sim do prazo decadencial para a UFRGS revisar o ato administrativo que deu origem ao pagamento da vantagem salarial com a inclusão da GED em sua base de cálculo, quando a servidora ainda estava em atividade"
.
4.
Observa-se que a redução da parcela nos proventos do servidor aposentado foi praticada pela própria Universidade e não pelo órgão de controle externo, o que afasta a orientação do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral ( RE 636.553/RS).
5 .
O entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação desta Corte de que "o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado"
( AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.) Precedentes. 6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1837949 RS 2019/0274160-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

Voltando ao caso em apreço, entendo que as peculiaridades fáticas incontroversas são elucidativas e impõem a reforma da sentença, uma vez que o ato coator impugnado é o
Ofício nº 017/2021
(ID 15905857),
exarado pela própria Secretaria Municipal de Administração,
e não uma determinação emanada do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES)
, tratando-se, portanto, de nítido exercício do
poder de autotutela

administrativa
, o que, por si só,
torna inaplicável o fundamento central da sentença, que invocou o Tema 445/STF para afastar a decadência, e atrai o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99, que regula a autotutela
.

Do exame dos autos, extrai-se que as vantagens questionadas ("ANUÊNIO", "LIC. PREM. N/CUM" e "ART. 234-LEI Nº 1596/01") são pagas à servidora de boa-fé – inexistindo alegação em contrário –
há quase duas décadas
, conforme comprova inequivocamente o contracheque de
abril de 2003
(ID 15905860).

Destarte, tratando-se de pagamentos de trato sucessivo, o termo inicial (
a quo
) do prazo decadencial quinquenal, nos termos do § 1º do art. 54, da Lei 9.784/99, foi a percepção do primeiro pagamento (no mais tardar, em 2003), de modo que o direito da Administração de revisar tais rubricas
exauriu-se em abril de 2008
.

Ocorre que, no presente caso,
o ato de revisão (Ofício de dezembro de 2021) foi praticado
mais de 13 (treze) anos após

o esgotamento do prazo,
restando manifesta a preclusão administrativa e a consumação da decadência.

Ademais, saliento que o fato de a Administração ter identificado as supostas "irregularidades" apenas quando da análise do pedido de aposentadoria (ID 15905857) não tem o condão de reabrir o prazo para o exercício da autotutela, já fulminado pela decadência.

A Administração, inerte por quase duas décadas, permitiu que a servidora consolidasse uma legítima expectativa de estabilidade sobre seus vencimentos, de modo que a sua revisão, neste momento, representa flagrante violação ao
princípio da segurança jurídica
e à
proteção da confiança legítima
.

Configurada, portanto, a decadência do direito da Administração rever o ato,
é imperiosa a concessão da segurança para obstar a supressão das vantagens
.

Por fim, convém destacar que
a concessão da presente segurança, por reconhecer a decadência do poder de autotutela da Administração Municipal (art. 54, Lei 9.784/99), não emite juízo de valor sobre a legalidade originária das verbas e, principalmente, não representa qualquer óbice à futura apreciação da legalidade do ato de aposentadoria da impetrante pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES)
, no exercício de sua competência constitucional de controle externo (Tema 445/STF).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CEBILIA MENEGHELI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença (ID 15905929),
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada para determinar: (i) que a Administração Pública se abstenha de promover qualquer supressão ou "adequação" nas rubricas "ANUÊNIO" (Cód. 00080) e "ART. 234-LEI Nº 1596/01" (Cód. 00235)
com base nos fundamentos expostos no Ofício/SEMAD/RECURSOSHUMANOS nº 017/2021, por força da decadência administrativa
; (ii) o imediato restabelecimento da rubrica "LIC. PREM. N/CUM" (Cód. 00020) – cuja supressão foi comprovada no ID 15905873 – com o pagamento dos valores que deixaram de ser adimplidos desde a sua efetiva supressão (março de 2022), salvo se suprimidos por motivo diverso.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)